Tribunal: STF
Processo: RHC 221323
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Nulidades. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ao julgar o HC 751.532, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. NULIDADES. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Tem-se por incabível o conhecimento de writ impetrado contra decisão que não examinou o mérito da impetração originária, no sentido do enunciado n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A falta de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os temas discutidos no mandamus impede seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna. 



    3. Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que, “no caso em tela, caracterizada está a situações excepcional, vez que de fácil constatação a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal”.



    3. A defesa requer a “concessão definitiva da ordem de habeas corpus para declarar ilícitas as provas obtidas a partir da busca domiciliar realizada no imóvel de Sandra Aparecida de Oliveira, bem como as provas obtidas por meio da extração dos dados de seus aparelhos celulares (Sandra e Bianca), e as provas derivadas”.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. As matérias trazidas pela paciente não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida dupla supressão e instâncias.



    7. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Conforme já mencionado na decisão impugnada, tem-se por incabível o conhecimento de writ impetrado contra decisão que não examinou o mérito da impetração originária, no sentido do enunciado n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    Neste caso, os temas trazidos a exame por meio deste habeas corpus não foram examinados pelas instâncias antecedentes, o que inviabiliza a análise direta pelo Superior Tribunal de Justiça sob pena de supressão de instância.



    Além disso, a falta de delimitação fática pelas instâncias antecedentes impossibilita a apreciação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo pela via mandamental, tendo em vista que o habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, servido tão somente para o exame de matéria pré-constuída, sem necessidade de dilação probatória. 



    Por tudo isso, a falta de prévia manifestação das instâncias ordinárias quanto ao mérito dos temas discutidos no mandamus impede seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna.



    [...].



    8. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator